Tribunal: TCU
Processo: 012.508/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 6844/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de concessão inicial de aposentadoria dos Srs. Luciana Maria Ceolin e Luiz Faustino Lopes Neto, e atos de alteração de aposentadoria dos Srs. Jozinaldo da Silva Lustosa e Luiz Carlos Pontual de Lemos, emitidos Senado Federal, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que o Acórdão 3561/2021-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, considerou ilegais os atos de aposentadoria dos Srs. Luiz Faustino Lopes Neto e Luiz Carlos Pontual de Lemos, negando-lhes registro, e determinou a revisão de ofício dos atos de aposentadoria dos Srs. Luciana Maria Ceolin e Jozinaldo da Silva Lustosa; Considerando que a AudPessoal identificou, em relação ao ato de aposentadoria do Sr. Jozinaldo da Silva Lustosa, o pagamento de forma concomitante a vantagem "opção" com VPNI de quintos/décimos, além de erro no cálculo dos quintos; Considerando que o pagamento da vantagem denominada "opção" cumulativamente com a vantagem de quintos/décimos, transformada em VPNI pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990 é irregular, conforme jurisprudência desta Corte de Contas, tal qual, o Acórdão 4032/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler; Considerando que, com base no quadro de discriminação dos tempos em funções comissionadas, o ex-servidor possui 4 anos, 7 meses e 27 dias exercidos em FC-06, não fazendo jus a 5/5 (10/10) de FC-06, como deferido, mas a 4/5 (8/10) de FC-06 e 1/5 (2/10) de FC-05; Considerando que, em relação ao Sr. Jozinaldo da Silva Lustosa, o Acórdão 3561/2021-TCU-Primeira Câmara deve ser revisto de ofício para considerar o ato como não registrado, conforme art. 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação dada pela Resolução-TCU 377/2025; Considerando que foi realizada a oitiva do interessado para que encaminhasse contrarrazões em face da ilegalidade, e ele permaneceu silente; Considerando que, em relação à aposentadoria da Sra. Luciana Maria Ceolin, a AudPessoal verificou que houve a incorporação de quintos de FC-05 após a data limite de 8/4/1998, mas, a despeito disso, a Lei 14.982/2024 vedou qualquer redução, compensação ou absorção de VPNI decorrente de incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas, incluindo as vantagens obtidas "entre a edição da Lei no 9.624, de 2 de abril de 1998, e a da Medida Provisória no 2.225-45, de 4 de setembro de 2001."; Considerando que, neste caso, como não se identificou outras irregularidades no ato de aposentadoria da Sra. Luciana Maria Ceolin, não se fará a revisão de ofício do ato e ele deverá continuar registrado; Considerando que os atos dos Srs. Luiz Faustino Lopes Neto e Luiz Carlos Pontual de Lemos foram julgados ilegais pelo Acórdão 3561/2021-TCU-Primeira Câmara , e que novos atos, já corrigidos, foram emitidos e aguardam apreciação; Considerando que a Unidade Técnica propõe rever de ofício o Acórdão 3561/2021-TCU-Primeira Câmara de forma a recusar o registro do ato de aposentadoria do Sr. Jozinaldo da Silva Lustosa; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando a presunção de boa-fé do Sr. Jozinaldo da Silva Lustosa; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) rever de ofício o Acórdão 3561/2021-TCU-Primeira Câmara para recusar o registro do ato de aposentadoria de Jozinaldo da Silva Lustosa; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 012.508/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jozinaldo da Silva Lustosa (XXX.478.181-XX); Luciana Maria Ceolin (XXX.800.761-XX); Luiz Carlos Pontual de Lemos (XXX.551.511-XX); Luiz Faustino Lopes Neto (XXX.341.036-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Senado Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, no prazo de sessenta dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.